Tribunal: CARF
Processo: 11080.011261/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011261/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ROBERTO ROSADO TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários
profissionais pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis
auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório da Resolução 2101-000.161 (fls. 142/147):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011261/2008-94
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011261/2008-94

Em resposta à diligência, foram juntados documentos pelo contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011261/2008-94

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio apenas a dedução de R$70 mil, a título de honorários advocatícios,
dos rendimentos omitidos.
Os documentos trazidos aos autos demonstram cabalmente que, dos valores
recebidos pelo contribuinte, de R$425.000,00, foi descontado o valor de R$70.000,00, a título de
honorários advocatícios, devendo, portanto, ser diminuída a omissão de rendimentos apurada
(fls. 272/275).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para fins de excluir da omissão de rendimentos o valor referente a honorários
advocatícios, de R$70 mil.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 288
DF CARF MF
Original